Tribunal: TJBA
Processo: 8005665-71.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8005665-71.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR (OAB:BA38795-A), ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO (OAB:BA15764-A) APELADO: MAZONILDE DE JESUS CALLERO Advogado(s): JOICILEA RIBEIRO CALLERO (OAB:BA68102-A), ANA MARIA FERREIRA (OAB:BA69582-A), ANGEL DAVID RODRIGO DE JESUS CALLERO (OAB:BA75642-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA POR MÚLTIPLAS ECONOMIAS EM IMÓVEL COM APENAS UM HIDRÔMETRO E UMA UNIDADE HABITADA. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE MÁ-FÉ. TESE FIXADA NO ERESP 1413542/RS. DISTINGUISHING DO TEMA 414/STJ (RESP 1.937.887/RJ). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público contra sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de faturas de água fundamentadas em quatro unidades de consumo (economias), quando apenas uma unidade estava habitada. A decisão recorrida determinou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço em razão da classificação incorreta do imóvel como possuidor de múltiplas economias; (ii) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro diante da alegação de engano justificável; (iii) determinar se a cobrança abusiva e prolongada configura dano moral indenizável e se o quantum arbitrado é adequado. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e dos arts. 14 e 22 do CDC. 4. A prova documental demonstra que o imóvel possuía apenas uma residência efetivamente habitada, sendo as demais áreas destinadas a depósito ou ainda em construção, sem utilização hidráulica individualizada apta a justificar a cobrança por múltiplas economias. 5. A própria concessionária reconhece o equívoco cadastral após vistoria técnica realizada em 2021, ocasião em que reduziu o número de economias de quatro para uma. 6. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.937.887/RJ (Tema 414), tenha revisado seu entendimento para considerar lícita a cobrança de tarifa mínima multiplicada pelo número de economias em condomínios com hidrômetro único, o caso em tela demanda a técnica do distinguishing. 7. A tese fixada pelo STJ pressupõe a existência efetiva de múltiplas unidades autônomas de consumo. No presente caso, a ilegalidade reside no erro de classificação cadastral, uma vez que a concessionária faturou o imóvel por quatro economias quando, comprovadamente, apenas uma unidade estava habitada, sendo as demais áreas meros depósitos ou construções sem utilização hidráulica. 8. A manutenção da cobrança indevida por aproximadamente quatro anos, apesar das reiteradas reclamações administrativas da consumidora, afasta a alegação de engano justificável e evidencia violação à boa-fé objetiva. 9. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme tese firmada no EREsp 1.413.542/RS. 10. O dano moral resta configurado diante da cobrança excessiva de serviço essencial, da ameaça de interrupção do fornecimento de água, da imposição de assinatura de termo de confissão de dívida e da privação de recursos indispensáveis à subsistência de consumidora idosa e hipossuficiente. 11. O valor indenizatório fixado em R$ 2.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência em hipóteses análogas. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida com majoração de honorários para 12%. Tese de julgamento: 1. É ilegal a cobrança de múltiplas tarifas mínimas de água quando fundamentada em erro de classificação cadastral do imóvel (faturamento de unidades inexistentes ou desabitadas), situação que se distingue da metodologia de cálculo autorizada pelo STJ no Tema 414 para condomínios com múltiplas unidades efetivas e hidrômetro único. 2. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da demonstração de má-fé do fornecedor, salvo hipótese de engano justificável não configurada no caso concreto. 3. A cobrança abusiva e prolongada de serviço essencial, associada à ameaça de corte e à vulnerabilidade da consumidora, configura dano moral indenizável. 4. O descaso da concessionária diante de reiteradas reclamações administrativas caracteriza falha na prestação do serviço e viola o dever de eficiência previsto no CDC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 414 (REsp 1.937.887/RJ); STJ, EREsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp 612.484/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.09.2016, DJe 21.09.2016; TJBA, Apelação nº 8006637-41.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 06.06.2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8082220-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, DJEN 22.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8160947-34.2024.8.05.0001, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, DJEN 04.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005665-71.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA e como Apelado MAZONILDE DE JESUS CALLERO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA